Tribunal: TJSP
Processo: 2025556-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE IRRETOCADA A PENHORA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE, POR APRESENTAR REGULAR FATURAMENTO, OBSERVANDO QUE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA HOUVE A DIMINUIÇÃO DE 20%, CONFORME ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO - EMBORA SE TENHA APURADO QUE, NO CONTEXTO DA CRISE SANITÁRIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE IRRETOCADA A PENHORA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE, POR APRESENTAR REGULAR FATURAMENTO, OBSERVANDO QUE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA HOUVE A DIMINUIÇÃO DE 20%, CONFORME ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO - EMBORA SE TENHA APURADO QUE, NO CONTEXTO DA CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19, A AGRAVANTE EXPERIMENTOU REDUÇÃO DE SEU FATURAMENTO, HÁ QUE SE TER EM CONSIDERAÇÃO QUE A CONSTRIÇÃO VIGENTE INCIDE EM PERCENTUAL SOBRE TAL BASE DE CÁLCULO, O QUE EVIDENCIA UMA AUTORREGULAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE, AMOLDANDO-SE O QUANTO RETIDO AO TODO DISPONÍVEL NO MOMENTO DO CÁLCULO – INEXISTE PROVA DE QUE A PRESERVAÇÃO DA PENHORA NOS MOLDES ESTIPULADOS A CONDUZIRÁ À BANCARROTA. AINDA QUE POSSUA PERANTE A FAZENDA PÚBLICA DÍVIDAS EM PATAMARES CONSIDERÁVEIS, A SITUAÇÃO PREEXISTE À DECRETAÇÃO DA MEDIDA NESTA EXECUÇÃO JÁ HÁ MUITO ARRASTADA EM RAZÃO DA PERSISTENTE INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. ADEMAIS, EMBORA INSISTA EM SALIENTAR A GRAVIDADE DA CRISE QUE ALEGA VIVENCIAR, NEM SEQUER HÁ NOTÍCIA DE QUE HAJA SE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PRESSUPONDO-SE, PORTANTO, A REGULARIDADE DE SUA SITUAÇÃO, ISTO É, A HODIERNA VIABILIDADE DA EMPRESA. A ISTO SE AGREGA A INAPTIDÃO DOS ELEMENTOS ANGARIADOS PARA JUSTIFICAR O REDIMENSIONAMENTO ANSIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.